Tribunal: TJES
Processo: 5000167-68.2021.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000167-68.2021.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA LUCIA LOPES DA SILVA SOUZA
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000167-68.2021.8.08.0010

RECORRENTE: EDNA LUCIA LOPES DA SILVA SOUZA

RECORRIDOS: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOE

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EDNA LUCIA LOPES DA SILVA SOUZA
em face de
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
e
BANCO BRADESCO S/A,
aduzindo a requerente que vem sendo cobrada pela primeira requerida por um suposto débito junto ao segundo requerido e referente ao contrato nº 591190009488841, no valor de R$ 6.874,05 (seis mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinco centavos), que alega desconhecer. Busca, assim, seja declarada a inexistência do débito, além de danos morais.

Em contestação (ID 7032239) a primeira requerida informa que o contrato nº
591190009488841 lhe foi cedido pelo Banco Bradesco, sendo que a autora utilizou os serviços e restou inadimplente.

Em contestação (ID 7032247) o segundo requerido alega que o contrato já foi cedido à Ativos, desconhecendo a dívida e a cobrança.

A sentença (ID 7032295) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por tudo até aqui exposto, forte em tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos postos em Juízo, no que assino a seguinte prestação jurisdicional:

DECLARO a inexistência do débito referente à dívida no valor de R$6.874,05 (seis mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinco centavos) referente ao contrato nº 591190009488841 junto às requeridas ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS E BANCO BRADESCO S.A., contudo, julgo improcedente o pedido de danos morais pelas razões já expostas.

Assim, tem-se por resolvido o mérito da presente demanda, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7032301), sustentando a ocorrência de dano moral.

Apenas a requerida ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS ofertou contrarrazões (ID 7032311), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Conforme entendimento pacífico na jurisprudência, a mera cobrança indevida, que ocorreu no caso em tela mediante envio de apenas uma correspondência (ID 7031913), não é capaz de gerar danos morais sem outros elementos que gerem constrangimento, abalo à honra, aos sentimentos ou higidez emocional da pessoa.

Cabia à parte Recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada e condenando a ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
20%
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)